Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751975-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOGENI MARIANO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOGENI MARIANO CARVALHO contra decisão (ID 214419410) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a liberação do crédito ao trânsito em julgado da decisão que determinou o cancelamento do precatório e determinou a expedição de requisição e pequeno valor. Em suas razões (ID 214419410), alega que: 1) o valor do débito é matéria incontroversa; 2) o único fato controvertido no cumprimento de sentença refere-se à forma requisitória; 3) não foi concedido efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal, portanto, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida; 4) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior; 5) o julgador deve buscar um equilíbrio entre a efetividade do processo e a segurança jurídica, a fim de assegurar que ambas as dimensões sejam protegidas da melhor forma possível; 6) há possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual em razão da reversibilidade da medida, pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor; 7) não há nada que justifique a condição imposta para a liberação dos créditos; 8) o princípio da economia processual não pode servir como fundamento para a negativa da prestação jurisdicional; 9) aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão de ofício de efeito suspensivo por juiz incompetente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de origem independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0742649-30.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 66995568). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Os valores pretendidos decorrem da reposição das perdas provocadas pelo Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Na ação Coletiva 39376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento das diferenças do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2025. Assim, apesar da relevância da fundamentação, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator